Tribunal: TJPA
Processo: 0803140-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803140-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALBERTO NEVES RODRIGUES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C ART. 71, DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSÍVEL CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de pressupostos legais para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, da certidão de antecedentes criminais, percebe-se o envolvimento do paciente em diversos crimes anteriores.

2. Em relação ao argumento de desproporcionalidade da prisão, ante o fato de que, considerando-se eventual condenação do paciente, pode lhe ser imposto regime diverso do fechado, tem-se como inviável sua análise por esta estreita via, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz a quo.

3. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. A uma porque o delito fora praticado com violência e grave ameaça à pessoa. A dois, porque não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19.

4. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

5. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque este instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

6. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

CARLOS ALBERTO NEVES RODRIGUES JUNIOR,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos da ação penal nº 0001729-84.2019.8.14.0081.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
07.05.2019, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I c/c art. 71, todos do CPB.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, mormente por se tratar de réu primário, que possui residência fixa.

Aduz, ainda, a
desproporcionalidade de sua prisão,
primeiramente por conta da
situação de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19
, eis que a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença, afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local. Tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária e a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP.

Em segundo lugar, a referida desproporcionalidade advém do fato de que, considerando-se
eventual condenação do paciente, pode lhe ser imposto regime diverso do fechado
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, §4º e 319 do CPP
, tal como o
comparecimento periódico em Juízo
, ou, ainda,
seja concedida a prisão domiciliar.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 07.05.2019, juntamente com o corréu Divaldo Souza Cunha, por ter, naquela data, por volta da 06h30, mediante a utilização de violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, na companhia de um terceiro indivíduo, subtraído diversos bens de quatro vítimas diferentes.

Informa que a denúncia foi oferecida em 25.07.2019, e o recebimento por aquele Juízo se deu no mesmo dia.

Refere que os acusados foram citados em 03.09.2019, tendo apresentado, por intermédio da Defensoria Pública, resposta à acusação, em 25.09.2019. Designada audiência de instrução e julgamento para 30.10.2019, os acusados não foram apresentados pela SUSIPE, motivo pelo qual o ato somente foi realizado em 13.12.2019, tendo sido os réus interrogados.

Atualmente, os autos aguardam o retorno de carta precatória para que sejam remetidos às partes, para apresentação de alegações finais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
não conhecimento do
writ
, por supressão de instância, e, no
mérito,
por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto ao não conhecimento ante a supressão de instância, suscitado pelo
Parquet
, tem-se que não lhe assiste razão,
pelo menos no que diz respeito ao pedido revogatório da prisão cautelar
, visto que, ainda que não haja notícia, nestes autos, de tenha sido pleiteada a tal revogação no Juízo de 1º grau, já existe um ato coator proveniente daquela autoridade judicial, qual seja, a própria decretação da prisão preventiva do paciente, de modo que, agora, somente se poderia falar em supressão de instância se houvesse pleito revogatório pendente de apreciação por aquele magistrado
a quo,
o que não ocorre no caso em tela, de acordo com pesquisa no Sistema LIBRA.

No tocante à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, mormente por se tratar de réu primário, que possui residência fixa, entendo que
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho do decreto preventivo:

“(...) HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Diante da gravidade do crime em apuração, das provas de materialidade e indícios de autoria dos flagrados, considerando as certidões criminais positivas em seu desfavor, fls. 43/44, e ainda, presentes os requisitos da custodia cautelar (garantia da ordem pública, risco da reiteração delituosa por parte dos flagranteados), razão pela qual com fundamento no art. 312 e 313, II do CPP e DECRETO-LHE A PRISÃO PREVENTIVA.

Deixo de realizar audiência de custódia nesta data, em razão dos acusados estarem internados no Hospital Metropolitano, por não haver defensor público atuando na Comarca, e, ainda, os acusados não possuírem advogado particular. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais e com a exordial acusatória, foi preso em flagrante delito no dia 07.05.2019, juntamente com o corréu Divaldo Souza Cunha, por ter, naquela data, por volta da 06h30, mediante a utilização de violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, na companhia de um terceiro indivíduo, subtraído das vítimas Alan dos Santos Esfaclin, Ademir Pereira Piedade, Jaildo Souza Oliveira, Jilson Moreira Ramos e Leandro Costa Soeiro Nunes os seguintes objetos: três motocicletas, um relógio em aço, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), um sapato; uma mochila, um capacete, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), um celular, além de documentos pessoais e dos veículos.

Consta da exordial, ainda, que em troca de tiros com a Polícia Militar, os acusados foram alvejados e encaminhados ao hospital para atendimento.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que o mesmo representa para a sociedade, uma vez que
a certidão de antecedentes criminais do paciente dá conta de que ele responde a diversos processos criminais, existindo, inclusive, registro de sentença condenatória transitada em julgado no dia 29.01.2019, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, conforme asseverou o Juiz
a quo
, no antedito decreto.

Em relação ao argumento de desproporcionalidade da prisão, ante o fato de que, considerando-se eventual condenação do paciente, pode lhe ser imposto regime diverso do fechado
, tem-se como
inviável sua análise por esta estreita via
, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de eventual condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz
a quo
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO DOLOSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOGENEIDADE. FUTURO REGIME EVENTUALMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Ao que se tem dos autos, as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para se garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi - o paciente seria integrante em organização criminosa estruturada para a prática de roubos de carga de elevado valor, a qual se utilizava de diversas armas de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículos, grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. 4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus"
(STJ - HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 7. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 527.586/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Quanto à referida
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde
, é cediço que a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada. A uma porque o delito fora praticado com violência e grave ameaça à pessoa. A dois, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Tampouco há que se falar em prisão domiciliar
, até porque este instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020